Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS INDIRETAS ESPECIAL RELEVO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito e prontuário médico da paciente, como na hipótese.
3. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa quando a prova produzida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram em um contexto em que o réu ofendeu-lhe a integridade física e não se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
4. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou o ocorrido como aquela que teve ciência e narrou os fatos. Neste contexto, é plenamente possível a utilização do depoimento da testemunha indireta para a convicção do magistrado quando ela ratifica as declarações da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.